Tribunal: TJES
Processo: 5005377-57.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005377-57.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO PEREIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel e utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, III e IV, do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Segundo a denúncia, em 06/08/2025, na Rua João Rabelo, bairro Ibitiquara, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, o paciente teria agredido violentamente um homem, com pedradas e chutes na região da cabeça e do rosto, agindo com intenção de matar. Em razão da extrema gravidade das lesões, a vítima foi socorrida pelo SAMU, internada em estado grave, evoluiu para estado vegetativo e veio a óbito em 30/11/2025. A peça acusatória afirma, ainda, que o crime foi praticado por meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois as agressões teriam sido reiteradas com brutalidade excessiva enquanto a vítima permanecia caída ao solo, sem possibilidade de reação ou fuga, havendo também registro de dificuldade na colheita de depoimentos em razão do temor de represálias na localidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (1) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; (2) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade da custódia cautelar; e (3) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Custódia cautelar.
A prisão preventiva se ampara em elementos concretos do caso, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP, não se fundando em motivação abstrata.

A gravidade concreta da conduta se evidencia pela extrema violência empregada, com repetidos golpes na cabeça e no rosto da vítima, circunstância que justifica a custódia para garantia da ordem pública.

O prolongado sofrimento da vítima até o óbito e o modo de execução descrito na denúncia, com agressões praticadas enquanto a vítima estava caída ao solo e sem possibilidade de defesa, reforçam a necessidade da segregação cautelar.

A dificuldade de colheita de depoimentos em razão do temor de represálias por testemunhas demonstra ambiente de intimidação social e corrobora a manutenção da prisão preventiva.

A existência de condenação pretérita transitada em julgado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, embora não autorize automaticamente a custódia cautelar, reforça, no caso concreto, a avaliação judicial quanto ao risco à ordem pública e à reiteração delitiva.

Medidas cautelares alternativas.
As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes diante da gravidade concreta dos fatos e do contexto de intimidação retratado nos autos.

Condições pessoais favoráveis.
As condições pessoais favoráveis, como residência fixa ou ocupação lícita, não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram sua necessidade.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005377-57.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCELO PEREIRA DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: RICARDO GUSSANI DE CARVALHO - ES33351-A

VOTO

Trata-se de
h
abeas corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
MARCELO PEREIRA DA SILVA
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel e utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima
(art. 121, §2º, III e IV, do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Sustenta a defesa, em síntese:

[1] a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal;

[2] a existência de condições pessoais favoráveis; e

[3] a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, assim, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares alternativas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, em 06/08/2025, na Rua João Rabelo, bairro Ibitiquara, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, o paciente teria agredido violentamente Renan Bermond da Silva, com pedradas e chutes na região da cabeça e do rosto, agindo com intenção de matar. Em razão da extrema gravidade das lesões, a vítima foi socorrida pelo SAMU e internada em estado grave, evoluindo para estado vegetativo e vindo a óbito em 30/11/2025.

Segundo a peça acusatória, o crime foi praticado por meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois as agressões teriam sido reiteradas, com brutalidade excessiva, enquanto a vítima permanecia caída ao solo, sem possibilidade de reação ou fuga. A denúncia também registra que, uma testemunha protegida, teria identificado o agressor pelo apelido “Morcego”, além de apontar que houve dificuldade na colheita de outros depoimentos, em razão do temor de represálias na localidade.

Feitas essas considerações, passo à análise das teses formuladas na presente impetração.

Quanto a prisão preventiva,
constato que a mesma foi decretada e mantida com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, estando amparada em elementos concretos do caso. Com efeito, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente foi destacada por circunstâncias específicas do caso, notadamente: a extrema violência empregada na execução do delito, com repetidos golpes dirigidos à cabeça da vítima; o prolongado sofrimento suportado pela ofendida até o óbito; o modo de execução que, em tese, suprimiu qualquer possibilidade de defesa; e o ambiente de intimidação social retratado pela dificuldade de colheita de depoimentos, diante do temor de represálias por parte de testemunhas.

Some-se a isso a informação de que o paciente possui
condenação pretérita transitada em julgado por tráfico de drogas e associação para o tráfico
, circunstância que, embora não autorize automaticamente a custódia cautelar, reforça, no caso concreto, a avaliação judicial quanto ao risco à ordem pública e à reiteração delitiva.

Acerca d
as medidas cautelares alternativas,
diante do contexto ora descrito, não se afiguram suficientes no momento.

Por fim, as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo paciente
, tais como residência fixa ou ocupação lícita, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que recomendam a preservação da custódia cautelar, como ocorre na hipótese.

Ante o exposto,

DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para denegar a ordem.